Tribunal: CARF
Processo: 10680.907845/2017-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.907845/2017-26
RESOLUÇÃO
3201-000.413 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 13 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Karoline
Marchiori de Assis, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o direito creditório
referente à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) Não Cumulativa -
Exportação, relativo ao 3o trimestre de 2013, pleiteado por meio do Pedido de Ressarcimento
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-000.413 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907845/2017-26
2
(PER) no 14584.16747.281013.1.1.09-5218, e homologou parcialmente a compensação declarada
na Dcomp no 24668.02282.281013.1.3.09-3838.
Os valores pleiteados e os deferidos são os abaixo relacionados:

Conforme se verifica do Termo de Verificação Fiscal, foi realizado procedimento de
fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias pela contribuinte, relativamente à
legitimidade dos créditos da contribuição para o PIS e da Cofins do período compreendido entre
janeiro e dezembro de 2013.
Iniciado o procedimento fiscal, e após várias prorrogações de prazo, a empresa
solicitou que a Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições fosse desconsiderada por apresentar
seus valores zerados e que as referidas verificações fossem realizadas com base nos DACON ́s e
demais informações complementares via planilhas de dados a serem elaboradas.
A entrega das informações complementares prometidas foi concluída em 03/11/17,
devido a inúmeras incorreções inicialmente apresentadas. Assim a auditoria fiscal foi executada
por meio de planilha de dados, arquivos digitais e demais informações apresentadas pela
contribuinte, subsidiada pelos registros contábeis e notas fiscais, ambos em ambiente SPED. As
verificações fiscais concentraram-se na conferência e análise da legitimidade dos créditos das
contribuições não cumulativas, objeto de Pedidos de Ressarcimentos. Créditos estes vinculados a
receitas decorrentes de operações de exportação de mercadorias.
A empresa "tem como objeto social a pesquisa e lavra de minérios em todo o
território nacional; industrialização e comercialização de minérios; transporte e navegação no
interior do porto, inclusive para terceiros; importação, para seu uso, de equipamentos, peças
sobressalentes e matérias primas; produção e distribuição de energia elétrica e comercialização de
carvão; podendo ainda participar do capital de outras empresas como acionista ou quotista
(Estatuto Ata AGE 10/12/03, registro JUCEMG no 3040463). Apresentou como atividade efetiva a
extração de minério, seu beneficiamento e pelotização para exportação. No período, também
apresentou receitas de prestação de serviços no porto (conta contábil 40020) e de comercialização
de energia elétrica (conta contábil: 40030.001).
Com base na análise das informações prestadas e dos documentos entregues pela
contribuinte, a fiscalização concluiu que (i) os totais de créditos apurados já se encontravam
reduzidos por valores utilizados com deduções, (ii) os valores pretendidos como ressarcimento
encontravam-se divergentes dos apresentados, e (iii) houve a apropriação indevida de
determinados créditos, razão pela qual foram glosados. Assim, foram recalculados os créditos de
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-000.413 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907845/2017-26
3
PIS e COFINS em cada etapa, bem como o controle mensal de saldos e valores a recolher/deduzir,
culminando no reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado pela contribuinte.
Em breve síntese, as glosas foram efetuadas sobre os seguintes itens:
(i) Mineroduto;
(ii) Tratamento de Rejeitos;
(iii) Serviços de Análise e Laboratório;
(iv) Frete na Importação;
(v) Não enquadrado no conceito de insumo;
(vi) Aluguéis e Serviços Indiretos; e
(vii) Ativo imobilizado.
Ciente do Despacho Decisório em 16/04/2018, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 09/05/2018, alegando, em breve síntese, que:
[...] o que se depreende a partir dos fundamentos utilizados no relatório fiscal para
justificar as glosas aqui efetuadas é que a fiscalização se afastou completamente
do enunciado das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 e da jurisprudência do CARF
sobre o assunto, motivo que desde já leva à insubsistência das presentes
discussões. Nesse sentido, temos que:
1) Quanto às 10 primeiras infrações imputadas ao contribuinte, verifica-se que
todas elas decorrem da insistência da fiscalização em admitir o crédito de PIS e
COFINS apenas com base no conceito restritivo de insumo encampado pelas
IN’s SRF no 247/02 e 404/04. Segundo a fiscalização, apenas os bens e serviços
com aplicação e contato direto com o minério produzido serão aptos à tomada
do crédito.
Ocorre que olvidou-se a RFB que o STJ concluiu, sob a sistemática de dos
recursos repetitivos, julgamento do REsp 1.221.170, por meio do qual definiu
ser ILEGAL a disciplina de creditamento prevista nas instruções normativas da
Receita 247 e 404, motivo pelo qual esta glosa é completamente indevida.
E mesmo que assim não fosse, será demonstrado na presente defesa que o
fundamento central adotado para a glosa – o conceito restritivo de insumo
com base nas IN’s SRF no 247/02 e 404/04 – não encontra fundamento na
Constituição Federal, nas leis regulamentadoras do PIS/COFINS e muito menos
na jurisprudência do CARF.
2) Quanto ao frete na importação glosado em desfavor da Empresa, trata-se
de mais um grave equívoco cometido pela fiscalização. Em primeiro lugar,
porque na verdade o frete glosado nestes autos sequer diz respeito a frete na
importação (portanto, sobre ele não há que se falar em aplicação da Lei no
10.865/04, como pretende fazer o fisco), o que desde já levaria à nulidade
desta infração.
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-000.413 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907845/2017-26
4
Mas pior do que isso: o próprio fiscal admite que a presente glosa trata de frete
interno, relativo a transporte de produto importado entre o local do
desembaraço e o estabelecimento da Empresa.
Ou seja, se é certo que a glosa aqui procedida incidiu sobre verdadeiro frete
interno, será demonstrado que a Empresa faz jus ao crédito de PIS e COFINS
sobre estes valores, com base na legislação de regência e na firme
jurisprudência do CARF sobre o assunto.
3) Por fim, a Fiscalização ainda afirmou que, em verificação à listagem de bens
apresentada pelo contribuinte, os quais compuseram a base de cálculo de
créditos do ativo imobilizado, foram encontrados diversos itens que
supostamente não satisfazem o requisito legal de utilização na produção de
bens destinados à venda.
Não obstante, o que se vê na prática é a glosa indiscriminada de diversos itens
essenciais à atividade da Requerente (a exemplo de itens de locação, rejeitos,
laboratório, mineroduto, segurança e saúde), motivo pelo qual o crédito é
devido e deve ser reestabelecido também com lastro na jurisprudência do
CARF.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG),
por meio do Acórdão no 02-98.250, de 13 de fevereiro de 2020, decidiu, por unanimidade de
votos, julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, conforme entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. MINERODUTO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Bens e serviços empregados em mineroduto utilizado para transportar matéria
prima ou produto intermediário entre duas unidades de produção da mesma
mineradora dão origem a crédito de Cofins.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. MINERAÇÃO. TRATAMENTO DE REJEITOS.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Bens e serviços utilizados no tratamento de rejeitos da atividade mineradora dão
direito a crédito de Cofins.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE INTERNO NA IMPORTAÇÃO. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
O frete pago para o transporte de mercadoria importada do local de
desembarque até a unidade de produção não dá direito a crédito de Cofins por
ausência de previsão legal.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. MINERAÇÃO. SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA.
CRÉDITO.
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-000.413 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907845/2017-26
5
Serviços de topografia contratados na atividade de mineração dão direito a
crédito de Cofins, uma vez que integram o processo de produção por imposição
legal.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. LOCATÁRIO DE VEÍCULO COM MOTORISTA
UTILIZADO NO PROCESSO PRODUTIVO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Valores pagos a pessoas jurídicas a título de locação de veículo com motorista
utilizado no processo produtivo dão direito a crédito de Cofins.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
As matérias que deixaram de ser expressamente questionadas na impugnação
não serão objeto de análise, vez que não se tornaram controvertidas, nos termos
do artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Por bem sintetizar o entendimento exarado no r. decisum, reproduzo a conclusão
do voto da i. relatora:
Por todo o exposto, voto no sentido de:
a) considerar que não há litígio referente:
a.1) à parcela do crédito de que trata o item 1 deste voto, no valor de R$
2.337.168,63; e
a.2) ao valor glosado de R$ 2.067,78 relativo a bens não enquadrados no conceito
de insumo, de que trata o item 2.2.5.1 deste voto; e
b) na parte em litígio:
b.1) rejeitar a preliminar de nulidade suscitada;
b.2) indeferir o pedido de perícia; e
b.3) no mérito, julgar parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade e reconhecer o direito creditório da Interessada, passível de
ressarcimento, nos seguintes valores (conforme planilha de cálculo de fls.
1.115/1.116, que faz parte deste acórdão):
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-000.413 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907845/2017-26
6

A recorrente SAMARCO MINERAÇÃO S.A., interpôs Recurso Voluntário, alegando,
em breve síntese, o seguinte:
Conforme consta do resumo das glosas mantidas, o valor relativo aos itens
remanescentes de COFINS para o 3T/2013 atinge a cifra de R$ 1.541.851,57 em
créditos – isso é o que, repita-se, consta da tabela de fls. 1115 provida pela DRJ.
Este, portanto, deveria ser o objeto a ser discutido pelo Eg. Conselho neste recurso
voluntário.
Ocorre que, paralelamente às glosas acima, a DRJ sustentou nos autos a
existência de uma não homologação adicional de R$ 2.337.168,63 em créditos de
COFINS, a qual não se relacionaria a nenhuma das 5 infrações mantidas, sendo
que, pelo contrário, sequer teria sido contestada pelo contribuinte. Uma completa
surpresa e uma total inovação!
Segundo aduz a DRJ, em que pese o TVF nada ter dito a respeito, tratar-se-ia de
um crédito pleiteado em PER/DCOMP e sem qualquer lastro documental, motivo
que ensejou a inadmissão do crédito de mais de R$ 2.3 milhões.
Data venia, há aqui um grave erro!
A premissa invocada é completamente descabida, pois, como dito, em nenhum
momento a matéria foi levantada durante o período fiscalizatório ou mesmo no
Termo de Verificação Fiscal que fundamentou o presente despacho decisório, o
que trata de claro vício material – art. 142 do CTN, preterindo o direito de defesa
do contribuinte (art. 59, II do Decreto no 70.235/726).
Não bastasse isso, a suposta inadmissão adicional do crédito (no valor de R$ 2.3
milhões) decorreu de erro da DRF no manuseio e cômputo da base de créditos
pleiteada pelo contribuinte (especificamente quanto aos créditos do ativo
imobilizado), de modo que os valores não considerados deverão ser
imediatamente retificados, homologando as compensações até o limite apontado.
Por fim, no que diz respeito aos demais itens remanescentes – estes o principal
foco da controvérsia - será demonstrado que:
1) No que diz respeito aos créditos do ativo imobilizado, o que se verá na
prática é que não ocorreu glosa relativa à Depreciação Mensal 2013 referente
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-000.413 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907845/2017-26
7
a Setembro/2013, sendo que o valor apontado na tabela de glosas foi
indevidamente replicado do mês de AGOSTO/2013;
Além disso, verifica-se a glosa indiscriminada de diversos itens essenciais à
atividade da Requerente (a exemplo de itens de locação, rejeitos, laboratório,
mineroduto, segurança e saúde), a maioria deles cujo crédito já foi admitido
pela DRJ. Portanto, em homenagem à verdade material e, ainda, considerando
que a Empresa está tomando de forma fracionada um crédito que poderia ter
sido tomado de forma direta, mais do que imperioso o direito creditório em
favor da Empresa.
Por fim, quanto aos itens relativos à administração da Empresa, o crédito é
mais do que devido visto que se tratam de serviços necessários à atividade
empresarial.
2) Quanto aos serviços vinculados às análises laboratoriais, mais do que
inequívoca a sua essencialidade no processo produtivo da Empresa, pelo que a
glosa é completamente incabível.
Nesse sentido, será demonstrado que a despesa não só é essencial, como
também é relevante ao processo produtivo da Empresa, pois não há como se
vender o minério sem as análises laboratoriais que comprovam a natureza e
qualidade do produto comercializado.
Trata-se de matéria pacificada no CARF, inclusive com precedente favorável a
empresa.
3) Quanto ao frete na importação glosado em desfavor da Empresa, a infração
é incabível porque na verdade o frete glosado sequer diz respeito a frete na
importação (portanto, sobre ele não há que se falar em aplicação da Lei no
10.865/04, como pretende fazer o fisco), o que desde já levaria à nulidade
desta infração Mas pior do que isso: o próprio fiscal admite que a presente
glosa trata de frete interno, relativo a transporte de produto importado entre o
local do desembaraço e o estabelecimento da Empresa.
Assim, se é certo que a RFB permite a tomada de créditos sobre insumos
considerando o custo de aquisição (que inclui o frete) nos termos da Lei no
10.637/02 e 10.833/03, da mesma forma o frete interno do insumo importado
também faz jus ao creditamento de PIS/COFINS.
4) Quanto aos aluguéis e serviços indiretos aplicados nos centros de custo
Gerência do Porto e Operações Marítimas, trata-se de despesas diretamente
aplicadas no processo produtivo, tendo em vista que a etapa de pelotização
ocorre no Porto de Ubu/ES.
Lado outro, ter-se-ia hipótese de creditamento por frete de produto já
finalizado, o qual conta com previsão expressa para creditamento na legislação
de regência.
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-000.413 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907845/2017-26
8
5) Quanto à despesa de 2.067,58 do item de bens não enquadrados no conceito
de insumo, trata-se de valor relativo a pagamento de despesas com
alimentação dos funcionários na descarga do carvão, despesa esta que é
essencial ao processo produtivo da Empresa, pelo que o crédito é
inquestionável.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DO EQUÍVOCO QUANTO À INADMISSÃO DO CRÉDITO DE R$ 2.337.168,63. ERRO DA
FISCALIZAÇÃO NO MANUSEIO E CÔMPUTO DOS CRÉDITOS DO CONTRIBUINTE
REFERENTES AO ATIVO IMBOLIZADO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que o vício que causou o impacto
de R$ 2.337.168,63 sobre os créditos do contribuinte – apontado pelo v. acórdão recorrido – não
constou do relatório fiscal porque se “trata meramente de um grave erro da DRF de origem no
momento de manuseio e cômputo dos créditos do ativo imobilizado pelo contribuinte”.
Neste sentido, sustenta que o erro é facilmente verificável pela própria tabela que
apresenta a apuração de base de cálculo constante das fls. 1102 do PTA, montada pela DRF (doc.
07), que diz respeito aos valores de base na forma apresentada pela recorrente - ANTES de
qualquer procedimento de glosa ou verificação efetuada pela fiscalização. Isto porque os créditos
de ativo imobilizado computados na coluna “Ativo Imobilizado – Depreciação 2013” foram
replicados nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro, e dezembro, todos eles
apresentando o valor de R$ 69.480.087,91:

Fl. 1709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-000.413 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907845/2017-26
9
Para corroborar sua alegação, aponta que o erro é confirmado pelo confronto dos
dados do ativo imobilizado constantes da planilha da recorrente apresentado no período
fiscalizatório (Doc. 08 do Recurso Voluntário), que apresentam divergências em relação aos
valores apurados pela fiscalização nas colunas de “Ativo Imobilizado – Depreciação 2013” (12
meses – 2013) e “Ativo Imobilizado Aquisição” (Plano Brasil Maior), conforme abaixo delineado:

Em breve síntese, aponta que a planilha da fiscalização deixou de computar, na
apuração dos créditos do período, 13.203.028,25 do ativo referente ao Plano Brasil Maior – 1 mês
e mais 11.264.505,15 referentes ao ativo em 12 meses – 2013.
A fim de confirmar o equívoco na apuração efetuada pela fiscalização, a recorrente
apresenta novamente os valores disponibilizados ao fisco quanto aos itens “Ativo Imobilizado –
Depreciação 2013” (12 meses – 2013) e “Ativo Imobilizado Aquisição” (Plano Brasil Maior):
1) Quanto aos créditos referentes ao Plano Brasil Maior (Aquisição), estes constam
da planilha encaminhada à fiscalização (doc. 08, cit.), devidamente entregues em
01.11.2017 (doc. 09), mais precisamente na aba “Composição Imobilizado2013”,
na coluna “forma de apropriação” com opção “Plano Brasil Maior – 1 mês”.
Assim sendo, o valor do ativo remete inequivocamente a 15.691.345,93
(setembro).
Destarte, fica confirmada a impropriedade na consideração de 2.488.317,68 em
setembro/2013, sem qualquer explicação para a questão.
Ou seja, estes valores do ativo foram devidamente apresentados à fiscalização,
contudo – muito provavelmente por erro11, indevidamente desprezados na
planilha de composição da base.
Dessa forma, fica evidenciada a materialidade do crédito decorrente desses
valores do ativo e o equívoco no manuseio da planilha, motivo pelo qual o crédito
deverá ser integralmente reestabelecido.
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-000.413 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907845/2017-26
10
2) Por sua vez, quanto aos créditos da coluna “Ativo Imobilizado – Depreciação
2013”, o valor correto do ativo também foi desprezado pelo Ilmo. Fiscal, o qual
apenas replicou o valor do ativo referente ao mês de agosto/2013. Conforme
também consta da planilha encaminhada à fiscalização (doc. 08, cit.), mais
precisamente na aba “Composição Imobilizado2013”, na coluna “forma de
apropriação” com opção “12 meses”, os valores do ativo dizem respeito,
respectivamente, a 80.744.593,06 (setembro).
Destarte, fica confirmada a impropriedade na consideração de 69.480.087,91
em setembro/2013, quando na verdade esta é a base referente a agosto/2013.
Assim, fica também evidenciada a materialidade do crédito e o equívoco no
manuseio da planilha, motivo pelo qual estes valores deverão ser imediatamente
reestabelecidos ao contribuinte.
Diante disto, entende restar demonstrado que a suposta “infração” invocada pela
DRJ na verdade apenas reflete um erro da fiscalização na composição dos créditos do período,
razão pela qual pleiteia que seja retificada a base considerada para, na forma da planilha
apresentada pela empresa, reestabelecer o direito creditório no 3T indevidamente
desconsiderado pelo fisco.
É o que passamos a apreciar.
Primeiramente, cumpre destacar que tais equívocos na composição da base de
créditos não foram suscitados em sede de manifestação de inconformidade, só sendo verificados
após a constatação pelo v. acórdão recorrido de que uma parte do direito creditório indeferido
não se referia às glosas contestadas pela recorrente, de modo que não teria sido objeto de
impugnação pela recorrente.
A partir disto, a recorrente verificou que, na verdade, o valor apontado como não
contestado pela recorrente, se referia aos supostos erros supra referidos, que inquinavam a
apuração do direito creditório elaborada pela fiscalização.
Por se tratar de alegações e provas que se destinam a contrapor fatos e razões
posteriormente trazidas aos autos, mais especificamente, em sede de v. acórdão recorrido, e de
matéria que poderia ser conhecida até mesmo de ofício – erro de cálculo -, entendo que tais
alegações devem ser conhecidas e apreciadas, nos termos do artigo 16, §4o, alínea c, do Decreto
no 70.235/72.
Quanto ao mérito da alegação, não é razoável admitir que a base de créditos do
ativo imobilizado referente ao ano de 2013 tenha sido idêntica nos períodos de agosto a
dezembro, assim como, os documentos trazidos pela recorrente, desde à fiscalização,
demonstram que a planilha da fiscalização deixou de computar valores apresentados pela
contribuinte, sem trazer qualquer justificativa para tanto, o que corrobora a suposta ocorrência de
erro na apuração do direito creditório pela fiscalização.
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-000.413 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907845/2017-26
11
Diante do exposto, julgo ser prudente, nos termos do artigo 29 do Decreto
70.235/72, baixar o presente processo em diligência, para que a unidade de origem (DRF) analise
integralmente as alegações suscitadas pela recorrente, a fim de verificar a ocorrência de eventual
equívoco no cálculo elaborado pela fiscalização, bem como, a existência ou não do direito
creditório pleiteado, intimando a recorrente para apresentar eventual documentação distinta que
entenda necessária.
2
DA INEXISTÊNCIA DE GLOSA EM SETEMBRO/2013 PARA A FORMA DE APURAÇÃO
“DEPRECIAÇÃO MENSAL 2013”. SEGUNDO ERRO DA DRF RELACIONADA AO ATIVO
IMOBILIZADO
Neste tópico do Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que também se verifica
erro da fiscalização quanto à própria glosa do ativo imobilizado apurada no 3T/2013. Isto porque,
segundo consta da relação de valores glosados pelo TVF – fls. 1.101 dos autos (Doc. 11 do Recurso
Voluntário), a glosa dos itens do ativo imobilizado em setembro/2013, assim como os meses do 4o
trimestre, (vide coluna ‘depreciação mensal 2013’) resumiu-se a REPLICAR os valores inadmitidos
constantes do mês de agosto/2013 (4.290.827,06 de base glosada):

Neste sentido, sustenta que o próprio relatório analítico das glosas da depreciação
mensal 2013 revela de modo cristalino que não houve qualquer glosa de itens do ativo
(depreciação mensal 2013) no mês de setembro de 2013, de modo que o valor de R$ 4.290.827,06
de glosa lançado em setembro de 2013 diria respeito, exclusivamente, a uma indevida RÉPLICA
dos créditos glosados no mês de agosto, razão pela qual tais montantes deveriam ser
imediatamente desconsiderados por este Eg. Conselho e integralmente reestabelecidos à
recorrente, homologando as compensações a eles vinculadas.
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-000.413 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907845/2017-26
12
É o que passo a apreciar.
Novamente, trata-se de alegações e provas que se destinam a contrapor fatos e
razões posteriormente trazidas aos autos, mais especificamente, em sede de v. acórdão recorrido,
e de matéria que poderia ser conhecida até mesmo de ofício – erro de cálculo -, razão pela qual
entendo que tais alegações devem ser conhecidas e apreciadas, nos termos do artigo 16, §4o,
alínea c, do Decreto no 70.235/72.
Quanto ao mérito da alegação, não é razoável admitir glosas idênticas em períodos
distintos, o que corrobora o argumento de que houve mera replicação da glosa de agosto no
período de setembro de 2013. Ademais, a inexistência de glosas no período de setembro de 2013,
no relatório analítico das glosas de depreciação mensal 2013, confirma que houve erro no cálculo
das glosas, que, por conseguinte, deve ser retificado.
Diante do exposto, julgo ser prudente, nos termos do artigo 29 do Decreto
70.235/72, baixar o presente processo em diligência, para que a unidade de origem (DRF) analise
integralmente as alegações suscitadas pela recorrente, a fim de verificar a ocorrência de eventual
equívoco no cálculo elaborado pela fiscalização, bem como, a inexistência de glosa de itens do
ativo (depreciação mensal 2013) no mês de setembro de 2013, no relatório analítico das glosas.
3
MANUTENÇÃO DA GLOSA DE ITENS DO ATIVO RELACIONADAS À INFRAÇÕES JÁ
EXONERADAS PELA DRJ E DE DESPESAS ESSENCIAIS E RELEVANTES AO PROCESSO
PRODUTIVO DA EMPRESA
No que se refere às glosas do ativo imobilizado, assim se manifestou o v. acórdão
recorrido:
Em análise da descrição dos itens glosados, verifica-se que, como constatado pela
Autoridade fiscal, os valores de créditos apropriados pela empresa não se referem
ao ativo imobilizado. Trata-se de despesas em geral, como transporte de pessoal,
transporte de móveis, reajustes contratuais, material de escritório, móveis,
gerenciamento de projetos, consultorias, tributos, dentre muitos outros, cujos
valores não podem ser objeto de creditamento com fundamento nos incisos VI e
VII do caput e inciso III do § 1o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833,
de 2003.
Por oportuno, esclarece-se que os valores glosados não se referem a qualquer
bem ou serviço passível de creditamento sob outro fundamento, como alega a
Manifestante.
Convém também lembrar que ainda que o creditamento fosse possível sob outro
fundamento, esses créditos deveriam ser apropriados no mês em que os
bens/serviços/custos foram adquiridos/incorridos.
Assim, corretas as glosas realizadas.
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-000.413 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907845/2017-26
13
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta a conclusão adotada pelo r.
decisum, apontando que, na planilha de glosas do ativo imobilizado, verifica-se “a glosa de itens
referentes à barragem de rejeitos, rateio de despesas, mineroduto, locação, enfim, uma série de
itens já analisados pela DRJ e cujo crédito já foi devidamente reestabelecido à Recorrente”. Para
corroborar sua alegação, colaciona, de forma exemplificativa, o seguinte excerto da planilha de
itens inadmitidos do ativo:

Neste sentido, sustenta que, podendo tomar o crédito integralmente no mês da
aquisição, efetuou a tomada de crédito de forma diferida, o que não produz qualquer prejuízo ao
fisco. Ressalta que a escrituração do crédito a que tinha direito se deu de forma que lhe foi menos
favorável (fracionada no tempo), o que, além de não causar prejuízo ao fiscal, não poderia implicar
a glosa dos créditos, devendo prevalecer a verdade material.
Assim, defende que, independentemente destes itens terem sido alocados como
pertencentes ao ativo imobilizado e o crédito ter sido tomado ao longo de diversos períodos - ao
invés de ter sido escriturado em um só -, fato é que o direito creditório é incontroverso,
porquanto as despesas tratam de efetivos insumos do processo produtivo minerário, o que enseja
a desconstituição do despacho decisório quanto a eles.
É o que passamos a apreciar.
Novamente, trata-se de alegações e provas que se destinam a contrapor fatos e
razões posteriormente trazidas aos autos, mais especificamente, em sede de v. acórdão recorrido,
razão pela qual entendo que tais alegações devem ser conhecidas e apreciadas, nos termos do
artigo 16, §4o, alínea c, do Decreto no 70.235/72.
Conforme supratranscrito, a manutenção da glosa se deu em razão de se tratar de
itens que não se referem ao ativo imobilizado e que, segundo a DRJ, não se referem a qualquer
bem ou serviço passível de creditamento sob outro fundamento. Por sua vez, a recorrente
demonstrou que a glosa mantida alcança itens referentes à barragem de rejeitos, rateio de
despesas, mineroduto, locação, itens estes já analisados e concedidos pela DRJ, quanto aos
créditos adequadamente apropriados como insumos.
Diante disto, existindo dúvida quanto à natureza dos créditos objeto da glosa
mantida pela DRJ, julgo ser prudente, nos termos do artigo 29 do Decreto 70.235/72, baixar o
presente processo em diligência, para que a unidade de origem (DRF) analise integralmente a
natureza dos créditos objeto das glosas mantidas pela DRJ, relativas ao ativo imobilizado,
relacionando-os de modo a permitir o julgamento das glosas por este E. Tribunal.
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-000.413 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907845/2017-26
14
Ainda, em se tratando de créditos extemporâneos, que seja a recorrente intimada a
comprovar que não houve a utilização em duplicidade de tais créditos, durante a data da aquisição
do bem ou serviço até a sua utilização.
4
DA GLOSA DE DESPESAS DE SERVIÇOS INDIRETOS POR ESTAREM VINCULADOS A
DESPESAS PORTUÁRIAS E OPERAÇÕES MARÍTIMAS NO VALOR DE 76.574,98
No tópico “2.2.5.2 - Aluguéis e Serviços Indiretos”, o v. acórdão recorrido reverteu
diversas glosas, mantendo apenas a glosa de serviços vinculados aos centros de custos
denominados “Gerência do Porto” e “Operações Marítimas”, por entender que tais dispêndios se
referem a operações ocorridas anteriormente ao início ou posteriormente à finalização do
processo produtivo, sem realizar uma individualização dos créditos glosados, que permita
concordar ou refutar o entendimento adotado.
Por sua vez, a recorrente sustenta que tal glosa se deu no valor de 76.574,98,
alegando que os serviços indiretos glosados (sobretudo de transporte e aluguéis de máquinas) se
referem a despesas do processo produtivo, por serem diretamente aplicados no transporte do
produto inacabado, vez que é “[...] no Porto de Ubu que ocorre a pelotização do minério de ferro –
que nada mais é do que uma PARTE DO PROCESSO PRODUTIVO da Recorrente”.
Ainda, defende que, mesmo que se entendesse se tratar de transporte de produto
acabado, o crédito estaria assegurado pelo art. 3o, IX, c/c art. 15 da Lei no 10.833/03, uma vez que
as operações se destinam ao envio do minério ao mercado externo. Por fim, sustenta que, nos
casos em que o serviço também é acompanhado pela locação de equipamentos, o crédito estaria
assegurado pelo artigo 3o, inciso IV, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, que autoriza o
creditamento sobre locações utilizadas nas atividades da empresa.
É o que passo a apreciar.
Com base no v. acórdão recorrido e nas razões tecidas no Recurso Voluntário, com
a devida vênia, não é possível compreender sobre quais serviços especificamente foram mantidas
as glosas, razão pela qual julgo ser prudente, nos termos do artigo 29 do Decreto 70.235/72,
baixar o presente processo em diligência, para que a unidade de origem (DRF) individualize as
glosas mantidas pela DRJ neste tópico, relacionando-as de modo a permitir o adequado
julgamento da matéria por este E. Tribunal.
5
SÍNTESE DA RESOLUÇÃO
Diante de todo o exposto, julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no
70.235/1972, baixar o presente processo em diligência para que a unidade de origem (DRF):
1) no que se refere ao item 1, analise integralmente as alegações suscitadas pela
recorrente, a fim de verificar a ocorrência de eventual equívoco no cálculo
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-000.413 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907845/2017-26
15
elaborado pela fiscalização, bem como, a existência ou não do direito creditório
pleiteado, intimando a recorrente para apresentar eventual documentação
distinta que entenda necessária;
2) no que se refere ao item 2, analise integralmente as alegações suscitadas pela
recorrente, a fim de verificar a ocorrência de eventual equívoco no cálculo
elaborado pela fiscalização, bem como, confirmar a inexistência de glosa de itens
do ativo (depreciação mensal 2013) no mês de setembro de 2013, no relatório
analítico das glosas;
3) no que se refere ao item 3, analise integralmente a natureza dos créditos
objeto das glosas mantidas pela DRJ, relativas ao ativo imobilizado, relacionando-
os de modo a permitir o julgamento das glosas por este E. Tribunal. Ainda, em se
tratando de créditos extemporâneos, que seja a recorrente intimada a comprovar
que não houve a utilização em duplicidade de tais créditos, durante a data da
aquisição do bem ou serviço até a sua utilização;
4) no que se refere ao item 4, individualize as glosas mantidas pela DRJ neste
tópico, relacionando-as de modo a permitir o adequado julgamento da matéria
por este E. Tribunal;
5) por fim, elabore relatório conclusivo relativo aos 4 itens, apontando eventuais
retificações na base de cálculo dos créditos ou na base das glosas, e suas
repercussões no direito creditório pleiteado;
6) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para
este Colegiado, para prosseguimento do feito.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 1716
DF CARF MF
Original